Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700912-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, GLYCON CARDOSO, MARCELO EUSTAQUIO FERREIRA, CELSO DE OLIVEIRA E SOUSA NETO, CHARLESTON REIS COUTINHO EMBARGADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT, UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, GLYCON CARDOSO, MARCELO EUSTÁQUIO FERREIRA, CELSO DE OLIVEIRA SOUSA NETO, CHARLESTON REIS COUTINHO e FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA objetivando o recebimento da parcela remuneratória referente à diferença de quintos incorporados. Foram proferidas decisões de ID 48656410 e 53643569 determinando a expedição de RPVs e determinando que realizado os pagamentos dos valores os autos deveriam retornar para extinção processual. É o breve relatório. DECIDO No caso dos autos, os exequentes informaram o recebimento dos valores, sendo cabível a extinção do feito executivo. Dessa forma, EXTINGO os cumprimentos de sentença, ante o pagamento, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Desnecessária nova fixação de honorários e incabível a condenação da União ao pagamento das custas processuais, ante a isenção legal. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2024 13:01:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador